Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÕES. INEXISTENTES. DANO MORAL. DEVIDO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXPRESSA. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. EFEITO EX NUNC DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão e obscuridade apontadas. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste a omissão apontada, pois a fundamentação por danos morais levou em consideração a honra objetiva das embargadas, as quais ostentam nomes similares e atuam no mesmo ramo, educacional, de forma que, estando provada a mácula à reputação do grupo, todas foram lesadas. Assim, a matéria fática suscitada será considerada na fase de liquidação de sentença, no tocante aos danos materiais.
3. Não houve omissão ou obscuridade quanto à taxa de juros aplicada à condenação por danos morais, uma vez expressa a incidência da taxa SELIC, bem como também expresso o caráter não retroativo da gratuidade de justiça conferida em sede recursal.
4. O embargante alega que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargada deveria ter sido fixada com base no montante condenatório, ao passo que a verba fixada em seu favor, a ser adimplida pelas embargadas, foi acertadamente baseada no valor da causa. Portanto, forçoso o reconhecimento de contradição no julgado, devendo permanecer a base de cálculo fixada na sentença para ambos, qual seja, o valor da condenação, conforme a preferência legal estabelecida no art. 85, §2o do CPC.
5. A ausência de omissão ou obscuridade no julgado não é capaz, por si só, de configurar o caráter manifestamente protelatório do recurso. Além disso, o reconhecimento de contradição no acórdão afasta o pedido de aplicação da referida multa, ou o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.